Tribunal: TJBA
Processo: 8009575-76.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009575-76.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL DE ANDRADE GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33,
§4º,
DA LEI Nº 11.343/06).

SUSCITADA A
NULIDADE PROCESSUAL
DE INFUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (1.353,70G DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA.
PLEITO
DE

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DE ANDRADE GOMES,
contra a sentença (id. 99802185) proferida nos autos da ação penal nº 8009575-76.2024.8.05.0150, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, e condenou o réu a uma pena definitiva privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à base de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas).

2.
Consta da denúncia
(id. 99801790)
que “
no dia 08/10/2024, por volta das 20h50min, policiais militares realizando patrulhamento nas imediações do Condomínio
Capiarara
, bairro do Jambeiro, Lauro de Freitas/BA, avistaram vários indivíduos nas barracas atrás do condomínio, os quais, ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga. Os policiais alcançaram o Denunciado e encontraram com ele 17,19g (dezessete gramas e dezenove centigramas) de cocaína, distribuídos em 55 (cinquenta e cinco) porções acondicionadas em microtubos de plástico de cores rosa e laranja, mais 6,44g (seis gramas e quarenta e quatro centigramas) de crack sob a forma de "pedras", distribuídas em 14 (quatorze) porções acondicionadas em
micropotes
de plástico com tampa de cor lilás, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie
”
.

II. Do caso em exame

3.
Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais (id
99802198
), pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses:
I)
reconhecimento
da ilegalidade da busca pessoal realizada no Apelante e a declaração de ilicitude das provas decorrentes;
I
I)

absolvição por insuficiência probatória
;
e
I
I
I
)
desclassificação para consumo pessoal (art. 28, lei 11.343/06)
.

III. Das razões de decidir

4.
Insustentável, no caso em comento, a alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal porquanto esta, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se fez com embasamento em critérios puramente subjetivos.
In
casu
,
não há comprovação de ilegalidade na ação dos Policiais Militares, pois as razões para a abordagem pessoal foram devidamente justificadas.

In
casu
,
a busca pessoal realizada na pessoa do Recorrente fundou-se no fato de que o Acusado foi localizado em atitude suspeita, em localização conhecida como ponto de tráfico de drogas, uma vez que, ao avistar a guarnição policial, tentou evadir-se do local, o que evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal.

4.1 As razões para a abordagem pessoal foram devidamente justificadas, uma vez que, no momento da diligência, ao avistar a guarnição policial, o réu tentou empreender fuga, mas não logrou êxito, tendo sido alcançado e preso em flagrante, de modo que a diligência resultou em apreensão de drogas ilícitas, variadas e fragmentadas, acondicionadas em diversas poções.

5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

6. Na situação em apreço, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do inquérito policial nº 8009453-63.2024.8.05.0150, no qual consta o auto de exibição e apreensão
(id. 470304716, fl. 24)
, o laudo de constatação preliminar (id. 470304717, fls. 1/2), de acordo com o qual foram apreendidos 14 pinos de crack e 55 pinos de cocaína, bem como o laudo de constatação nº 2024
00 LC 036945-01 (id. 470304717, fl. 28), cujos termos atestam a natureza proscrita da substância apreendida em poder do Apelante, qual seja cocaína, sendo
17,19g (dezessete gramas e dezenove centigramas), acondicionados em 55 (cinquenta e cinco) porções em microtubos de plástico de cores rosa e laranja, e 6,44g (seis gramas e quarenta e quatro centigramas), na forma de massa bruta de substância sólida de cor amarela ("pedras"), distribuídas em 14 (quatorze) porções acondicionadas em
micropotes
de plástico com tampa de cor lilás
.

7. Nos termos do
auto de exibição e apreensão (
inquérito policial nº 8009453-63.2024.8.05.0150,
id. 470304716, fl. 24), além dos
14 pinos com de crack e 55 pinos de cocaína, foram apreendidos com o apelante: um celular da marca LG de Cor VERDE, e um Cartão do Banco
Picpay
e o valor de R$ 100,00 (cem reais).

8. A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição.
No que tange à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares, tanto em fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes. O policial condutor relatou, em juízo, que a guarnição estava realizando rondas nas imediações do condomínio
Capiarara
, quando visualizaram vários indivíduos nas barracas, atrás do referido condomínio, que os indivíduos empreenderam fuga, no entanto o
flagranteado
foi capturado. Neste espeque, o agente policial destaca que o local é conhecido pelo comércio de entorpecentes, assim, somado à atitude suspeita do réu de tentar empreender fuga, justifica-se a pronta intervenção estatal. A abordagem culminou na apreensão da droga que estava em posse direta do réu, fato confirmado pelos demais policiais em fase inquisitorial.

9. Portanto, o conjunto probatório é robusto e não deixa margens para dúvidas. A conduta do apelante se
subsume
perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33,
§ 4º
, da Lei nº 11.343/06, uma vez que trazia consigo e mantinha sob sua guarda substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal. A manutenção da sentença condenatória de primeiro grau é, pois, medida que se impõe, ante a prova inequívoca da autoria e da materialidade.

10. A tese defensiva de que a substância entorpecente apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se dissociada dos elementos fáticos colhidos durante a instrução processual. Conforme preceitua o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias sociais e pessoais do agente.

11. No caso em tela, a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, sendo no total
23,63g de cocaína (
dividida em

17,19g acondicionados em 55 porções em microtubos de plástico, e 6,44g na forma de pedras de crack, distribuídas em 14 porções)
, droga
esta
com alto poder viciante e destrutivo, o que, por si só, incompatível com a condição de mero usuário. A experiência comum indica que tal volume de droga extrapola a estimativa de reserva para uso próprio, apontando claramente para a difusão ilícita. Ademais, a forma como o material estava acondicionado, isto é, com
fracionamento em 69 unidades, somado à variedade de recipientes
, reforça a natureza comercial da conduta, sendo praxe
de uma estrutura de mercancia.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento
e

des
provimento do recurso de Apelação
.

IV. Dispositivo

13. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8009575-76.2024.8.05.0150
, em que figura como apelante

GABRIEL DE ANDRADE GOMES

e
como
apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia

em
CONHECER E
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Re
l
ator.

Sala das Sessões,
data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Re
l
ator

Procurador(a) de Justiça